Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707880-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ANULINO RODRIGUES ALVES AGRAVADO: MANOEL RAYMUNDO ALVES FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por espólio de José Anulino Rodrigues Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro (processo n. 0733992-04.2021.8.07.0001), movida por Manoel Raymundo Alves Filho, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora agravante e manteve a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao embargante/agravado. Em suas razões recursais (ID 33510170), o agravante alega que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça exige a comprovação da condição de miserabilidade, o que não foi observado pelo Juízo de origem. Aduz que “sequer a tradicional DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA foi carreada aos autos” e que há provas de que o embargante possui imóveis e empreendimentos comerciais em seu nome, sendo que o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro foi avaliado em R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Assim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se ao agravado que comprove sua condição de miserabilidade, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Preparo recolhido (IDs 33510171 e 33510172). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. O agravante pretende a reforma da r. decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça por ele apresentada nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0733992-04.2021.8.07.0001 e manteve o benefício anteriormente deferido ao agravado, nos termos da decisão de ID 116733303 dos autos de referência. Requer que o agravado seja compelido a comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, o ato judicial recorrido não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC[1], confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica essa hipótese, sendo que eventual irresignação poderá ser apresentada em recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.